Tribunal: STF
Processo: Rcl 62596
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral.



    2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo.



    3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.



    4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.